Tribunal: TJSP
Processo: 1510805-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, c.c. art. 61, II, j, ambos do CP. Preliminar de nulidade por ausência de juntada dos memorais. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Alegações finais apresentadas em audiência. Inexistência de vício na fundamentação. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o ônus

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, c.c. art. 61, II, j, ambos do CP. Preliminar de nulidade por ausência de juntada dos memorais. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Alegações finais apresentadas em audiência. Inexistência de vício na fundamentação. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse. Regime alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510805-35.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON DE OLIVEIRA SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
2
Apelação no 1510805-35.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Jefferson De Oliveira Saraiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15110
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, c.c. art. 61, II, j, ambos
do CP. Preliminar de nulidade por ausência de juntada dos
memorais. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Alegações finais apresentadas em audiência. Inexistência de
vício na fundamentação. Alegação de insuficiência de provas.
Autoria e materialidade demonstradas. Flagrado em poder de
objeto de origem espúria, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse.
Regime alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente
provido. Trata-se de apelação interposta por JEFFERSON DE
OLIVEIRA SARAIVA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela
prática do crime do artigo 180, caput, c.c. art. 61, II, j, ambos do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 102/106 e recebida às fls. 110/111.
O réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia às fls. 143/146. Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 230) e prolatada a r. sentença
condenatória (fls. 231/237).
O
réu
ofereceu
apelação
às
fls.
243/252,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de juntada dos
memoriais. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 257/261.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação do acusado (fls. 268/275).
É o relatório.
Consta da denúncia que em data ignorada, mas entre os dias 29 de
dezembro de 2019 (data do furto) e 18 de maio de 2020 (data de sua prisão em flagrante),
em local e horário não apurados, mas certamente nesta capital, JEFFERSON DE
OLIVEIRA SARAIVA recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Pick
Up, cor verde, placas CPF-0489, mas ostentando placas CPX-3655, avaliado em R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pertencente à Manoel Leite da Silva, mesmo ciente
de que se tratava de produto de crime, conforme RDO n° 1197/2020 - 30° DP.

Segundo apurado, no dia 29 de dezembro de 2019, o veículo acima
descrito foi objeto de furto em São Bernardo do Campo - SP. Os fatos foram registrados
no RDO n° 1618145/2019 - Delegacia Eletrônica.
Na data dos fatos, por volta das 10h20min, policiais militares em
patrulhamento de rotina pela Rua Doutor Luís Carlos, altura do numeral 02, Carrão, nesta
Capital, avistaram o denunciado conduzindo o veículo supra referido, já ostentando as
placas adulteradas (CPX-3655), e fora dos padrões do DETRAN, fato que levantou
suspeitas, razão pela qual resolveram abordá-lo. Após revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado, o denunciado não ostentava documentos pessoais, tampouco do veículo. Após
revista veicular, os policiais constataram que as chaves da ignição não eram originais do
veículo, mas pertenciam a um Fiat/Siena, e que a numeração do chassi gravada no vidro e
a numeração do motor 176A0115185150 não eram originais.
Entretanto, ao consultarem a caixa de rodas do automóvel,
conseguiram identificar a numeração do chassi original 9BD146000M8185326, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
4
da qual apuraram que era o veículo produto do furto acima descrito. Indagado, o
denunciado disse que comprou o veículo pela internet, sem documentos, mas desconhecia
ser produto de ilícito. Por fim, os policiais lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o
conduziram ao Distrito Policial.
O veículo foi devidamente apreendido, avaliado e restituído à
vítima.
Interrogado, o réu aduziu que adquiriu o veículo pela internet, pelo
valor de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), e tinha plena ciência que não possuía os
documentos obrigatórios.
Por fim, o crime foi cometido durante a pandemia da Covid-19.
De início, afasto a tese de cerceamento de defesa pela ausência
de juntada dos memoriais da defesa. Ora, a defesa apresentou alegações finais em
audiência, conforme fls. 225/228. Portanto, não assiste razão à defesa ao suscitar
nulidade pela ausência de fundamentação quanto às teses levantadas nas alegações
finais.
É certo que a sentença proferida pelo magistrado a quo foi
devidamente fundamentada e examinou as provas produzidas de forma clara.
Não há necessidade de que o magistrado trate, rigorosamente, de
cada ponto elencado nos autos, bastando que apresente sua decisão fundamentadamente.
Destarte, basta expressar a motivação de seu pessoal convencimento para dar este ou
aquele enfoque definitivo à causa (cf. art. 155, caput e art. 381, inciso III, do Código de
Processo Penal
CPP), respeitando-se, dessa forma, o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal - CF. Não lhe é exigido, portanto, uma integral manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
5
todas as discussões apresentadas na peça da defesa. Enfim, pode dar maior realce a este
ou aquele aspecto para fundamentar a decisão da demanda. Está o Magistrado adstrito
ao dever de motivar racional e logicamente suas decisões, devendo examinar todos os
aspectos peculiares e suficientes à adequada solução da questão a ele submetida, sendo-
lhe facultada a análise explícita de pontos desnecessários ao objeto da discussão ou de
temas que restaram logicamente superados.
Assim, tem-se que o que não se admite no ordenamento jurídico
pátrio é a completa ausência de fundamentação e não o fato de que ela seja mais breve.
Portanto, a fundamentação sucinta não ofende o inciso IX do artigo 93 da CF.
Superada a preliminar, no mérito observo que a materialidade e
a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas por meio do auto de prisão em
flagrante (fls. 01/05), os boletins de ocorrência (fls. 10/13 e 74/75), o auto de exibição e
apreensão (fls. 14), o auto de avaliação (fls. 17/18), o laudo pericial (fls. 162/173), o
relatório de investigação (fls. 83/86) e a prova oral colhida em audiência.
Em Juízo, assim como em solo policial, o acusado negou a
prática do delito. Afirmou que comprou o veículo pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais). Trabalha como serralheiro e, nas horas vagas, recolhe sucata nas ruas; precisava
do veículo para trabalhar. Não sabia que o carro era produto de crime, tanto é que não
dificultou o trabalho da polícia. A pessoa que lhe vendeu disse que a documentação
estava toda atrasada. O carro era velho e todo adaptado, por isso achou tudo normal.
Não checou a origem do carro junto aos órgãos de trânsito. Já foi processado por porte
de arma e tentativa de furto. Nunca foi processado por receptação. É amasiado e tem
dois filhos. Estava com sucata na caçamba do veículo quando foi abordado, mas o rapaz
do ferro velho retirou a sucata no próprio local. Os policiais tiveram muita dificuldade
para constatar que o veículo era produto de ilícito.
As testemunhas Francisco Tadeu de Souza e José Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
6
Rogério, policiais militares, afirmaram, em suma, que faziam patrulhamento, quando se
depararam com um veículo, cujo emplacamento estava fora dos padrões do DETRAN.
Fizeram a abordagem e nada de ilícito encontraram no interior do veículo e tampouco
com o condutor. Os sinais identificadores do veículo estavam adulterados. A numeração
dos vidros estava alterada e o número do chassi desalinhado. Realizaram consulta no
sistema Prodesp e os números apostos no vidro e no chassi do veículo constavam como
inexistentes. Conseguiram constatar que o veículo era produto de ilícito porque
encontraram o número original do chassi na caixa de rodas. O acusado disse que tinha
comprado o veículo pela internet, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), porém,
não forneceu os dados do vendedor. O acusado nada disse sobre a procedência ilícita do
veículo, bem como sobre a adulteração dos sinais identificadores do automóvel.
Reconhecem o acusado em audiência. Primeira vez que abordaram o acusado. As
chaves e os bancos do veículo não eram originais. Não acompanharam a perícia do
veículo.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
7
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCABÍVEL. PROVAS
CONFIRMADAS EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
8
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
9
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
10
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crimes ao apelante.
A vítima Manoel Leite da Silva, proprietária do veículo
Fiat/Uno Pick Up, em solo policial narrou, em síntese, que estacionou o seu carro
próximo à Faculdade Uniban e, ao retornar, não mais o encontrou. Reconheceu o
veículo apreendido em poder do apelante como sendo o seu.
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o
ônus da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse,
obrigação da qual não se desincumbiu, até porque foi preso em flagrante com objeto de
crime e sem documentação. Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória
por ter o laudo de fls. 162/173 atestado que o veículo Fiat/Uno pick up apresentava
inúmeras irregularidades, impossibilitando a sua identificação.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o apelante
estava ciente da origem espúria do automóvel, até porque se assim não fosse,
apresentaria versão apta a excluir a sua condenação, o que não fez. Ademais, sequer
tinha um documento para comprovar ter adquirido de forma lícita o bem e afirmou que
adquiriu o veículo por valor bem abaixo do de mercado.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade,
pode ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
11
do bem quando o adquiriu ou recebeu, uma vez que a prova do conhecimento se torna
muito difícil quando há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
“RECEPTAÇÃO
materialidade
prova do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo
auto de apreensão e depoimento de policiais e testemunha
presencial validade, só devendo o depoimento policial ser
visto com reservas quando presente indício que a acusação
visa justificar eventual abuso praticado a apreensão da res
furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à
defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por
provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. TIPO
SUBJETIVO compra de veículo automotor sem qualquer
documentação indício de ciência da ilicitude, visto que a
documentação é indispensável não só para a venda, mas para
o próprio uso do veículo impossibilidade de perquirir-se
sobre conhecimento interno do agente demonstração do
dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas
indicativas da ciência da origem ilícita, sobretudo a posse sem
comprovação documental da propriedade. PENA
base
aumentada na sentença no dobro em razão da personalidade
voltada para a prática de crimes
reduzida a fração de
aumento a 1/6 provimento parcial para este fim retorno ao
piso na segunda fase dada a atenuante de menoridade Súm.
231 STJ regime semiaberto bem fixado dada a personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
12
do agente, que não autoriza a substituição da pena
carcerária.”
(Apelação
no
0049204-06.2012.8.26.0224,
Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
16/07/2015; Data de registro: 21/07/2015).
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que estão
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
A pena-base foi devidamente aplicada em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, pois presentes maus antecedentes.
Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presentes as agravantes
da reincidência específica e do art. 61, II, j, do CP, por ter sido o crime cometido
durante a pandemia do Covid-19, corretamente majorada a pena em 1⁄4 (um quarto),
totalizando 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de
pena.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, em razão a reincidência, havendo expressa vedação legal.
Por fim, o regime inicial de cumprimento de pena há de ser
modificado para o semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação
deste aspecto da sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias
judiciais e a recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o quantum de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510805-35.2020.8.26.0228 -Voto no 15110
13
aplicado indica que o regime intermediário é suficiente para a efetividade da reprovação
penal. Assim, excepcionalmente, crê-se que não há óbice para a fixação do regime
semiaberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pelo réu JEFFERSON DE OLIVEIRA SARAIVA, a
fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos
da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator